Tribunal: TJES
Processo: 5029478-92.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029478-92.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON SCARDINE ASSIS

APELADO: PAULO RODRIGO RAUTA BARROS e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PEDIDO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL ANTES DA CITAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. REVELIA DOS RÉUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, na qual o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou rescindido o contrato de locação, condenou os réus ao pagamento dos débitos locatícios e reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de despejo, extinguindo-o sem resolução do mérito. A sentença fixou sucumbência recíproca. O autor recorre sustentando ter obtido êxito substancial na demanda, requerendo o afastamento da sucumbência recíproca e a condenação integral dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda superveniente do objeto do pedido de despejo, decorrente da desocupação voluntária do imóvel antes da citação dos réus, autoriza a fixação de sucumbência recíproca; e (ii) estabelecer se os réus devem suportar integralmente os ônus sucumbenciais diante da procedência do pedido de cobrança, da revelia e da aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desocupação voluntária do imóvel ocorreu antes da citação válida dos réus, impedindo a angularização da relação jurídico-processual quanto ao pedido de despejo e afastando a caracterização de resistência processual nesse ponto.

4.
A perda superveniente do objeto do pedido de despejo não descaracteriza a legitimidade da pretensão deduzida pelo locador, pois a ação foi ajuizada em razão do inadimplemento contratual dos locatários.

5.
O princípio da causalidade impõe aos réus o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, uma vez que a inadimplência locatícia deu causa ao ajuizamento da demanda.

6.
A revelia dos réus e a ausência de advogado constituído impedem a fixação de honorários advocatícios em favor da parte ré, por inexistir atuação profissional apta a justificar a verba sucumbencial.

7.
O autor obteve êxito substancial na demanda ao alcançar a condenação dos réus ao pagamento dos débitos locatícios e a desocupação do imóvel no curso da lide, configurando decaimento mínimo apto a atrair a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

8.
A extinção do pedido de despejo decorreu de fato superveniente imputável à conduta dos próprios réus, não havendo fundamento para a manutenção da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

ROBSON SCARDINE ASSIS
em face da r. sentença de do evento 18891874, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
de
despejo c/c cobrança
”, movida pelo apelante em desfavor de
PAULO RODRIGO RAUTA BARROS E GENEZILDA DE FATIMA RAUTA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para o autor e 75% (setenta e cinco por ceno) para os requeridos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para os requeridos e para o requerente, sobre o proveito econômico dos réus.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18891876, o apelante sustenta, em resumo, que:
(I)
obteve êxito substancial na demanda, tendo sido julgado procedente o pedido principal de cobrança;
(II)
o pedido de despejo restou prejudicado por perda superveniente do objeto em razão do abandono do imóvel pelo locatário, o que não configura insucesso processual;
(III)
a desocupação do imóvel decorreu de conduta do próprio réu e de autorização judicial, evidenciando a satisfação do resultado pretendido;
(IV)
a revelia dos recorridos implica presunção de veracidade dos fatos alegados, inexistindo resistência processual;
(V)
é indevida a fixação de sucumbência recíproca, devendo a parte ré arcar integralmente com os ônus sucumbenciais;
(VI)
os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Na origem, cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, proposta pelo ora apelante em 01/12/2022, na qual alegou inadimplemento contratual decorrente da ausência de pagamento de aluguéis desde setembro de 2022. Denota-se da exordial da ação que o apelante pretendia:

[...] a) concessão
initio litis e inaudita altera pars
da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNIA, nos termos pleiteados, para o fim de que o imóvel seja desocupado, restando condicionado ao deferimento da liminar SEM A NECESSIDADE DE CAUÇÃO DO LOCADOR COM BASE NO ARTIGO 64 DA LEI 8.245/91;

[...]

d) determinar que os Requeridos procedam ao depósito dos valores dos alugueis, taxas e demais obrigações, que forem vencendo até a prolação da sentença e respectivo trânsito em julgado ou a desocupação do imóvel, o que vier a ocorrer primeiro, nos moldes do artigo 62, V da Lei de Locação;

e) Seja a condenação dos Requeridos ao pagamento dos alugueis e encargos da locação, vencidas e as vincendas no decurso da lide:

- alugueis atrasados desde setembro/2022, somando o valor de R$ 7.170,09 (Sete Mil, cento e setenta Reais e nova Centavos) até a data da desocupação do imóvel, devidamente atualizados, além dos juros de 1% ao mês e da multa de 2%, incidentes desde as datas dos vencimentos de cada parcela, eis que previstos em cláusulas do contrato;

– pagamento dos condomínios atrasados no valor de R$ 8.687,23 (Oito mil, seiscentos e oitenta e sete Reais e vinte e três Centavos) que já estão sendo cobrados judicialmente pelo Condomínio e demais despesas que, porventura, o Autor tiver com a ação de cobrança do Condomínio, quando for citado;

- pagamento das multas contratuais no valor total atualizado de R$ 9.409,70 (Nove mil quatrocentos e nove Reais e setenta Centavos); - pagamento das taxas de IPTU e coleta de lixo dos anos de 2021 e 2022 que totalizam o valor de R$ 2.471,73 (Dois mil quatrocentos e setenta e um Reais e setenta e três Centavos);

- eventuais valores das tarifas de água e luz vencidas, devendo incidirem atualização monetária, multas e juros previstos no referido contrato; - valores de eventuais taxas de religação de água e luz;

- ressarcimento de eventuais danos materiais provocados no imóvel, a serem apurados em vistoria quando da entrega.

f) que ao final seja a presente ação julgada totalmente procedente para o fim de declarar rescindido o contrato de locação objeto da demanda, condenando-se os Requeridos, ainda, às custas, despesas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento). [...] (fls. 15/17 do evento 18891650).

Em 06/12/2022, o magistrado de origem deferiu pedido liminar de despejo do imóvel (evento 18891675). Na sequência o autor/apelante peticionou (evento 18891678) informando que em 14/12/2022 recebeu informação de que o imóvel havia sido desocupado, sendo que posteriormente requereu o cômputo de valores despendidos para reforma do imóvel no montante pugnado a título de danos materiais, em razão de ter encontrado o imóvel em condições precárias (evento 18891837).

Após diversas tentativas de citação dos recorridos, foi juntado aos autos mandado cumprido por Oficial de Justiça em 21/10/2024 (eventos 18891866 e 18891869), tendo transcorrido o prazo para contestação sem manifestação nos autos, conforme certidão no evento 18891870.

Ao final, a pretensão autoral restou parcialmente acolhida, tendo o magistrado declarado rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, com a condenação dos requeridos “
ao pagamento dos aluguéis a partir do mês de setembro de 2022, taxa de condomínio dos meses de 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022 e 11/2022, consoante id 19903106, além de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, referente aos anos de 2021 e 2022, conforme id 19903110. Sobre o montante incidirá multa, juros e correção monetária nos moldes do contrato de locação, o que será apurado em sede de liquidação de sentença
”. Outrossim, restou reconhecida a perda do objeto em relação ao pedido de despejo, declarando extinto o feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que a desocupação voluntária do imóvel ocorreu em 2022, enquanto a citação dos réus apenas se aperfeiçoou em 2024, isto é, quando o objeto do despejo já não mais subsistia.

Nessa linha, a ausência de citação válida anterior à perda superveniente do objeto impede o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual quanto ao pedido de despejo, inexistindo angularização da demanda nesse particular, circunstância que afasta a própria possibilidade de identificação de parte vencedora ou vencida para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse cenário, a relação processual não se angularizou quanto à pretensão de retomada do imóvel. Sem a citação prévia à perda do objeto, não há que se falar em resistência à pretensão ou em parte vencida que justifique a condenação do autor.

Ainda que se analise a questão sob a ótica do art. 85, § 10, do CPC, a conclusão permanece inalterada. O princípio da causalidade dita que os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.
In casu
, a inadimplência dos locatários (confirmada pela procedência do pedido de cobrança) foi o que compeliu o locador a buscar a tutela jurisdicional.

A circunstância de os réus terem desocupado voluntariamente o imóvel após o ajuizamento da demanda, embora antes da citação, não desnatura a legitimidade da pretensão deduzida, ao revés, reforça que a propositura da ação constituiu exercício regular do direito do locador diante do inadimplemento contratual, devendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais recaírem integralmente sobre aqueles que deram causa ao processo.

Ademais, há um óbice intransponível à condenação do autor: a revelia dos réus e a ausência de patrono constituído. Os honorários advocatícios constituem direito do advogado (art. 85, § 14, CPC). Não havendo atuação profissional em favor dos réus, não há beneficiário para a verba, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL VITORIOSO. DESCABIMENTO. 1.
Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado.
3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1403155 SP 2013/0303467-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Não se mostra cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte demandada que, apesar de citada, não apresenta contestação, ainda que tenha se sagrado vencedora na demanda, em razão de sentença de improcedência, uma vez que não se constata a atuação de advogado.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1707554 DF 2017/0286215-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

Ressalte-se, ainda, que os apelados sequer apresentaram contestação ou contrarrazões recursais, mantendo-se inertes ao longo de todo o
iter
processual, o que reforça a inexistência de efetiva formação da relação processual apta a justificar qualquer distribuição de sucumbência em desfavor do autor.

Outrossim, observa-se que o autor sagrou-se vencedor no pedido de cobrança e obteve a desocupação do imóvel no curso da lide. O decaimento do autor foi, portanto, meramente formal e de natureza mínima, o que atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC
1
, devendo a parte contrária responder por inteiro pelas despesas e honorários.

Nesse contexto, revela-se inadequada a fixação de sucumbência recíproca, porquanto o resultado prático da demanda foi integralmente favorável ao autor, sendo a extinção do pedido de despejo mero reflexo de fato superveniente imputável à própria conduta dos réus.

Cumpre salientar, por fim, que a revelia dos requeridos não deve ser confundida com ausência de resistência para fins de isenção de honorários. A resistência se caracteriza pela não satisfação voluntária do direito do locador no tempo devido, conforme entendimento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS . CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO . PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. LIDE . INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] .6.
Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado .7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.
8 . Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas.Mesmo que não aplicado o princípio da sucumbência, possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, devendo responder pelos honorários daí decorrentes.9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a citação válida e a revelia do recorrido; (II) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas processuais e de remuneração pela prestação de serviços educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou angularizada a relação processual; (b) não houve pretensão resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente patrono do recorrido/revel, descabe a condenação em honorários ao advogado do recorrente .10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. (STJ - REsp: 2030892 MG 2022/0229176-0, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida, afastando a sucumbência recíproca e condenando os apelados ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

1
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.